Tribunal: TJSP
Processo: 2091948-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.759
Processual civil. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora. Pretensão à reforma.
Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do requerente (art. 99, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 – CPC), o que está em

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.759
Processual civil. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora. Pretensão à reforma.
Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do requerente (art. 99, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 – CPC), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal.
Presunção que, no caso em comento, não é elidida por elementos de convicção constantes dos autos.
RECURSO PROVIDO.